Tribunal: TJES
Processo: 5039792-62.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039792-62.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINA BERTOLDI AZEVEDO e outros
RECORRIDO: BRAVA ENTRETENIMENTO LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039792-62.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
MARINA BERTOLDI AZEVEDO e RENATA BERTOLDI AZEVEDO.

RECORRIDO
: BRAVA ENTRETENIMENTO LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE APARELHO CELULAR DURANTE SHOW MUSICAL DE GRANDE PORTE. BENS SOB A GUARDA E VIGILÂNCIA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FATO DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais na qual as autoras buscam a responsabilização da empresa organizadora de um show musical pelo furto de seus aparelhos celulares ocorrido dentro do evento.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que o dever de guarda de pertences pessoais incumbe ao próprio consumidor e que o furto praticado por terceiro configura excludente de responsabilidade da promotora do evento.

3. Recurso inominado interposto pelas autoras, no qual sustentam a responsabilidade objetiva da ré pela falha no dever de segurança, argumentando que o furto em eventos de grande aglomeração constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. O dever de segurança do promotor de eventos diz respeito à incolumidade física dos frequentadores e à segurança geral do ambiente, não se convertendo em um contrato de depósito ou seguro sobre os bens de uso pessoal que os consumidores optam por levar e manter sob sua posse direta. O furto de um celular que se encontra na posse da vítima, praticado por terceiro em meio a uma multidão, caracteriza-se como fortuito externo, que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Ausente a comprovação de uma falha crassa e específica na organização que tenha diretamente contribuído para o evento, prevalece o dever de guarda da própria vítima sobre seus pertences.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação das partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)